Tribunal: TJMT
Processo: 1031026-12.2020.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031026-12.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALEX DA SILVA SOARES - CPF: 039.139.974-82 (APELADO), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0059-08 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CONDENATÓRIA – APARELHO CELULAR COM DEFEITO – RECÉM-ADQUIRIDO – LAUDO TÉCNICO SUPERFICIAL – FRUSTRAÇÃO E PRIVAÇÃO DO USO DO BEM – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO QUE ATENDE A RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O dano moral está devidamente comprovado eis que decorre da frustração da parte autora que adquiriu um bem, mas não pode usufruir por apresentar defeito um mês depois de sua compra, sendo certo que extrapola o mero descumprimento contratual.

2. É pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1031026-12.2020.8.11.0003

APELANTE: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA

APELADO: ALEX DA SILVA SOARES

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA
contra sentença proferida Ação Condenatória n. 1031026-12.2020.8.11.0003, da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, em que se julgou
“PROCEDENTE o pedido inicial. Determino que a requerida promova a devolução do valor de R$ 2.339,88 (dois mil, trezentos e trinta e nove reais e oitenta e oito centavos) pagos pelo aparelho defeituoso e seguro (Num. 46455246 - Pág. 5). Sobre o valor incidirá juros de 1% ao mês, além de correção monetária a partir do desembolso. Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas da requerida, bem como do requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno a demandada a pagar ao autor, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Nos termos da Súmula n° 362 do eg. STJ, a contagem da correção monetária deve incidir desde a data do arbitramento. Por se tratar de ilícito contratual, o cômputo dos juros de mora inicia-se a partir da citação válida. Condeno, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em favor do patrono do demandante, em verba que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.”
(id. 153981258).

Sustenta o apelante que
“não há que se falar em condenação da empresa Recorrente em indenização por danos morais, por absoluta falta de amparo legal, merecendo, portanto, a reforma integral da r. sentença proferida já que não houve qualquer dano de natureza moral que possa redundar em indenização”.

Afirma que “
o valor arbitrado de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), não encontra arrimo em nenhuma fonte de direito, doutrinária ou mesmo jurisprudencial. Ao contrário, fere os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, pois desproporcional aos alegados meros aborrecimentos sofridos pela recorrida.”
.

Pede o provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos da inicial, ou subsidiariamente, afastada a condenação por dano moral (id. 153981278).

Em contrarrazões, pugna-se pelo desprovimento do recurso (id. 153981285).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA
contra sentença proferida Ação Condenatória n. 1031026-12.2020.8.11.0003, da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, em que se julgou
“PROCEDENTE o pedido inicial. Determino que a requerida promova a devolução do valor de R$ 2.339,88 (dois mil, trezentos e trinta e nove reais e oitenta e oito centavos) pagos pelo aparelho defeituoso e seguro (Num. 46455246 - Pág. 5). Sobre o valor incidirá juros de 1% ao mês, além de correção monetária a partir do desembolso. Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas da requerida, bem como do requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno a demandada a pagar ao autor, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Nos termos da Súmula n° 362 do eg. STJ, a contagem da correção monetária deve incidir desde a data do arbitramento. Por se tratar de ilícito contratual, o cômputo dos juros de mora inicia-se a partir da citação válida. Condeno, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em favor do patrono do demandante, em verba que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.”
(id. 153981258).

A insurgência do apelo da ré tão somente quanto à verba indenizatória a título de danos morais, alegando a sua inexistência, ou ainda, a necessidade de sua redução frente aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Deste modo, fica incontroverso a necessidade de reparação patrimonial do aparelho com vício.

Pois bem.

O dano moral está devidamente comprovado eis que decorre da frustração da parte autora que adquiriu um bem, mas não pode usufruir por apresentar defeito um mês depois de sua compra, sendo certo que extrapola o mero descumprimento contratual.

Aliado ao fato de que o produto adquirido nos dias atuais é essencial e de longa duração, não sendo crível que mesmo após ser levado à assistência técnica para conserto por duas vezes, continuou a apresentar os mesmos defeitos, o que certamente desgastou a apelada de forma intensa e provocou sentimento de impotência e frustração frente à ré.

Ademais, observa-se dos autos que, mesmo diante das reiteradas tentativas administrativas de solucionar a demanda, a empresa preferiu ficar negando a existência do vício, se valendo de um laudo técnico superficial que não aprofundou no vício indicado pelo adquirente do aparelho, tanto é que, no documento fornecido pela assistência técnica somente há fotos externas do aparelho, indicando que se quer tentaram abrir o telefone móvel (id. 153981226), como bem colacionou o juízo de primeiro grau:

“[...] In casu, o relatório técnico e a ordem de serviço emitidos pela assistência técnica descreveu que o produto apresenta empenamento e apontou como causa do dano “forte pressão”, motivo pelo qual deixou de realizar o reparo em razão da ausência de cobertura pela garantia, delineando os itens “b” e “d” do termo de garantia, ainda, relata a existência de riscos na carcaça do aparelho. Entretanto, tal documento não descreveu qualquer analise acerca do problema apontado pelo consumidor relativo ao “processo de carga”, pela ausência de carregamento e inchaço da bateria (Num. 51796601).”

Além disso, para ser ouvido, o consumidor precisou acionar o Poder Judiciário, tendo que aguardar até o presente momento para ver reconhecido o seu direito ao reembolso do preço pago por produto defeituoso.

Vale dizer que toda essa situação gera desrespeito ao consumidor, colocando-o numa situação de indiferença que transbordam o mero aborrecimento, como bem colacionou o Des. João Ferreira Filho, em seu voto de julgamento da Apelação Cível nº 1010653-57.2020.8.11.0003,
in verbis
:

“[...] diante desse quadro de desprezo, indiferença e humilhação, não se pode admitir que os sofrimentos infligidos à autora se restrinjam ao plano do mero dissabor; ao revés, a inequívoca falha na prestação do serviço e o descaso desrespeitoso da ré para com a consumidora ao não lhe propiciar atendimento minimante adequado e eficiente, são fatores que verdadeiramente transbordam a mera chateação decorrente de um inadimplemento contratual, gerando também a frustração, ansiedade e sentimento de ludibrio, aspectos que, por si só, bastam à caracterização do dano extrapatrimonial.”
(N.U 1010653-57.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2021, Publicado no DJE 02/02/2021)

Nesse mesmo sentido, vem sendo o entendimento desta Corte:

“RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEFEITO APRESENTADO EM APARELHO CELULAR – VÍCIO DE QUALIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FABRICANTE E DO FORNECEDOR – ALEGAÇÃO DE NÃO ATENDIMENTO À EXIGÊNCIA DO ART. 18, §1º, DO CDC – AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR – RECUSA DO FORNECEDOR EM ENCAMINHAR O PRODUTO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA – ASSEGURADO AO CONSUMIDOR OPÇÃO POR QUAISQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 18, §1º, DO CDC - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO. 1. A assistência técnica cuida-se de especialização do serviço prestado para conserto de defeitos de produtos, e em observância a responsabilidade objetiva do fornecedor, cumpre a ele, se assim optar o consumidor, mas, sobretudo quando inexistente no domicílio do consumidor assistência técnica, receber o produto defeituoso e encaminhá-lo à assistência técnica, sem qualquer ônus para o consumidor e dentro do prazo legal, nos termos do art. 26 do CDC. 2. Comprovada a existência de vício de qualidade no produto (aparelho) adquirido pelo consumidor, deve o fornecedor e o comerciante do produto responder solidariamente pelos danos causados ao consumidor. 3. O valor da indenização por danos morais deve atender aos objetivos da compensação do dano e à eficácia pedagógica, levando-se em conta, ainda, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.”
(TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC nº 0000882-85.2010.8.11.0015, Rel. Des. JOAO FERREIRA FILHO, julgado em 19/11/2019, DJe 10/02/2020)

“RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DEFEITOS EM CELULAR RECÉM-ADQUIRIDO – REITERADAS IDAS À ASSISTÊNCIA TÉCNICA SEM SUCESSO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POSTULADOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E DA REQUERIDA DESPROVIDO. 1. A frustração da expectativa de usufruto do celular novo com tranquilidade, bem como os transtornos causados pela recusa de conserto sem a efetiva solução do problema, suplantam a condição de mero incômodo e dissabor e ensejam a reparação por danos morais. 2. O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor, devendo ser reduzido quando desrespeitar tais parâmetros. 3. São cabíveis honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública quando esta não litiga em desfavor do Estado de Mato Grosso.”
(TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC nº 0006892-96.2015.8.11.0007, Rel. Desª. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, julgado em 11/10/2017, DJe 19/10/2017)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – REVELIA – COMPRA E VENDA DE APARELHO CELULAR – DEFEITO CONSTATADO – DEMORAM EXCESSIVA E INJUSTIFICADA NO CONSERTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA – OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS CONFIGURADOS – PROVA DOCUMENTAL JUNTADA COM AS RAZÕES DE APELO – INVIABILIDADE – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. A indenização por danos morais é devida, na medida em que restou devidamente comprovado o descaso e desrespeito junto ao autor/consumidor que, ao não conseguir solucionar o seu problema, foi obrigado a procurar o PROCON e mesmo após várias tentativas, viu-se impedido de usar o produto (seis meses), fato que, certamente, ocasionou danos que extrapolam a esfera dos meros aborrecimentos do dia a dia. (...).”
(TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC nº 0004366-32.2016.8.11.0037, Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, julgado em 12/06/2019, DJe 24/06/2019)

No que diz respeito ao
quantum
indenizatório, é sabido que a indenização, mormente a título de dano moral, deve ser fixada com moderação e prudência pelo julgador.

Por outro lado, não deve ser insignificante, considerando-se a hipossuficiência do consumidor e a situação econômica do ofensor, eis que não pode constituir estímulo à manutenção de práticas que agridam e violem os direitos daqueles.

A fixação do montante indenizatório a título de dano moral deve considerar o dúplice aspecto do ressarcimento, que é compensatório para o lesado e punitivo para o agente causador do dano, não podendo ser insignificante e, tampouco, fonte de enriquecimento sem causa. Há, pois, que se observarem os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Dessa forma, o valor estabelecido em primeira instância, a título de reparação por danos morais, somente deverá ser revisto nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, ou seja, quando se distanciarem dos padrões de razoabilidade.

Assim, entendo que a indenização fixada pelo juízo singular não merece reparo, porque o valor estimado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), preserva o caráter preventivo-pedagógico, pertinente ao caso em questão, considerando que o autor se viu privado de utilizar o bem adquirido.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso

Majoro os honorários para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023